Tribunal: TCU
Processo: 002.778/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7148/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de reforma emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos emitidos em favor do Sr. Ademar Lima da Silva, em relação aos quais determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 002.778/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adalberto Conceição da Silva (XXX.990.262-XX); Ademar Lima da Silva (XXX.388.715-XX); Antônio Carlos Alcantara Bomfim Junior (XXX.036.047-XX); Levi Feitosa da Silva (XXX.943.044-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva dos atos emitidos em favor do Sr. Ademar Lima da Silva (XXX.388.715-XX), seja reanalisada a legitimidade dos proventos concedidos, considerando-se as informações constantes da manifestação da unidade técnica e do parecer exarado pelo órgão ministerial; 1.7.2. proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato emitido em favor do Sr. Adalberto Conceição da Silva (XXX.990.262-XX).